Tribunal: TJBA
Processo: 8156212-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156212-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA BARBOSA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: PATRICIA BARBOSA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

mk3

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
. NEGATIVA DA EMPRESA EM CUSTEAR
TRATAMENTO MÉDICO
.
MENOR COM DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE ASPERGER, SÍNDROME DE ASSISON, DOE
N
ÇA DE CROHN, INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA CRÔNICA, HIPOTIREOIDISMO E IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA. NECESSIDADE DE SENSORES DE CONTROLE GLICÊMICO CONTÍNUO INTERSTICIAL LIBRE.
INCIDÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO À SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA.
ILEGALIDADE DA RECUSA.
DANOS MORAIS IN RE IPSA
(R$ 10.000,00)
. MANUTENÇÃO.
ATENDIMENTO AOS
CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.
1) Os procedimentos médicos, necessários ao tratamento do quadro de saúde apresentado pelo beneficiário, bem como à sua sobrevivência, quando recusados, impõe o reconhecimento da abusividade da conduta praticada pelo plano de saúde, ainda que o contrato preveja expressamente a exclusão da cobertura. 2)
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (
Súmula 608
, STJ)
.
3) Conquanto exista expressa previsão contratual aduzindo que o tratamento/procedimento requerido não é coberto pelo plano de saúde, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já firmou posicionamento no sentido de que mostram-se abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.
4
)
A
lei 14.454 de 2022, que estabelece que os planos de saúde devem cobrir tratamentos e/ou procedimentos de saúde que não estejam contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alterando a lei 9.656 de 1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

5
) A orientação jurisprudencial é no sentido de identificar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo.

6
) Para o
quantum
indenizatório a ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, não deve ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas, e com moderação, a fim de ser evitado o enriquecimento sem causa, os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, além do propósito inibidor da repetição da atitude repugnada.
Dentro desses critérios, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
está
em conformidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com a realidade demonstrada nos autos.
8
) APELO
S
DESPROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8156212-26.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante PATRICIA BARBOSA SANTANA e outros (2) e como apelada PATRICIA BARBOSA SANTANA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .